Tribunal: TJDFT
Processo: 0708384-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0708384-65.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALYSSON VIEIRA DE OLIVEIRA, ALYSSON VIEIRA DE OLIVEIRA 99068141104 AGRAVADO: GET PARTICIPACOES EM SOCIEDADES COMERCIAIS LTDA, UNIQUE INVESTIMENTOS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALYSSON VIEIRA DE OLIVEIRA, ALYSSON VIEIRA DE OLIVEIRA 99068141104 (CNPJ 41.321.573/0001-02) contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento n. 0703630-72.2024.8.07.0014, proposta por GET PARTICIPACOES EM SOCIEDADES COMERCIAIS LTDA e SOUTH BEACH IMÓVEIS LTDA em desfavor dos agravantes. Nos termos da r. decisão recorrida (IDs 208352245 e 211334701), o d. Magistrado de primeiro grau resolveu a lide principal sem análise do mérito pela perda superveniente do interesse de agir, com fulcro no art. 485, IV, do Código de Processo Civil. Na oportunidade, o d. Juiz a condenou as rés/agravantes em custas e honorários advocatícios sobre 10% do valor da causa, aplicando à hipótese o princípio da causalidade e o disposto no art. 85, §2o, do CPC. Em suas razões de recorrer, os agravantes sustentam que deve ser afastada a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, na forma dos precedentes que colacionam. Asseveram que figuraram como requeridos na ação de despejo por falta de pagamento ajuizada pelos agravados e que, durante o trâmite da ação, de forma espontânea, procederam à desocupação do imóvel. Assim, alegam que não houve instrução probatória e a ação fora resolvida sem qualquer decisão de mérito, sendo desproporcional a fixação de honorários em 10% do valor da causa. Com esses argumentos, pleiteiam, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No mérito, postulam o provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão agravada, afastando-se a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Subsidiariamente, pleiteiam a redução do percentual fixado na decisão recorrida. Comprovantes de recolhimento do preparo recursal acostados nos IDs 69546095 e 69546096. É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelos agravantes nesta instância recursal, verifico não ter sido delineado o requisito do risco de lesão grave e de difícil reparação. Inequívoco que os agravantes não apresentaram ambos os requisitos autorizadores, necessários ao deferimento da atribuição de efeito suspensivo, uma vez que não discorreram sobre eventuais riscos concretos, relacionados ao dano irreparável ou de difícil reparação, na hipótese de não ser concedida a tutela vindicada. Na verdade, apesar de constar na primeira folha do recurso o pedido de efeito suspensivo, os agravantes não tecem nenhum argumento para fundamentar o pleito. Até mesmo no rol de pedidos coligidos na conclusão da petição recursal, não há menção ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Uma vez que o perigo de dano é pressuposto indispensável para a concessão da atribuição de efeito suspensivo, sua ausência importará em seu indeferimento. Nesta acepção, a ratificar a inteligência dos argumentos aludidos, esta egrégia Corte já se manifestou: Acórdão 1669549, 07362358420228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no DJE: 9/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1663585, 07344846220228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 1/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Por essas razões, em que pese ser possível, durante a análise do mérito recursal, cogitar-se o provimento do recurso, no momento, é inequívoca a ausência, ao menos em sede de cognição sumária, da presença dos requisitos necessários para a atribuição de efeito suspensivo. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intimem-se as agravadas para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de março de 2025 às 16:06:36. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção.Manual de Direito Processual Civil.10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590.